Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO. REJEITADA. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA EXISTENTE. REVELIA. DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRESUÇÃO DE VERACIDADE. CANCELAMENTO DAS NEGATIVAÇÕES DEVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais procedentes para determinar o cancelamento das negativações do nome do autor perpetradas pela requerida referentes aos contratos impugnados. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença. Alega, em suma, que não restou demonstrado nenhum vício na sua conduta que, a teor do art. 188, inciso I, do Código Civil, tão-só regularmente exerceu o seu direito de inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito em decorrência de sua total inadimplência. 1.2. O apelado suscita em contrarrazões a preliminar de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

2. Preliminar. Apesar do equívoco em denominar a peça de interposição de recurso inominado contra sentença proferida por Juízo de Vara Cível, em vez de apelação, não há cogitar de juízo negativo de admissibilidade, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do CPC 1.010. 2.1. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) Em homenagem ao princípio da fungibilidade e do aproveitamento dos atos processuais, considerando ainda a irrelevância do nome iuris dado à peça processual, devendo prevalecer o seu conteúdo e os requisitos legais regentes para sua produção, conhece-se o recurso inominado apresentado dentro dos 15 dias como apelação. (...)” (07420595520218070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 20/7/2023). 2.2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. A questão ora analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no Verbete da Súmula no 297, dada a natureza consumerista da relação mantida entre o autor e a instituição financeira. 3.1. É cediço que a responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e calcada na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade visa proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, de modo que o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor. 3.2. Assim, entende-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.

4. No caso dos autos, a ré foi regularmente citada e não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia. A ora apelante só compareceu nos autos após a prolação da sentença com a juntada dos seus atos constitutivos e procuração e sequer se manifestou sobre os embargos de declaração do autor. 4.1. O autor, por sua vez, comprovou que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes. 4.2. Tendo em vista que o réu foi revel, restaram incontroversos os fatos narrados pelo autor no sentido de que não houve comunicação prévia acerca da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 4.3. Dessa forma, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 4.4. Precedente: “(...) A presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, principal efeito da decretação da revelia, não é absoluta, notadamente, quando a questão sob exame depende da relação contratual havida entre as partes. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no artigo 43, §2o do Código Consumerista, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando houver inscrição preexistente. (...)” (20130110233257APC, Relator: Esdras Neves, Revisor: Ana Cantarino, 6a Turma Cível, DJE: 25/3/2014).

5. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo apelante réu de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor indicado na inicial (R$ 11.452,01).

6. Apelo improvido.